Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. CITAÇÃO PELAS VIAS ORDINÁRIAS.
1. Não obstante haja previsão legal, a efetiva implementação da citação por meios eletrônicos ainda carece de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme exigência do art. 246 do CPC. Ademais, inexiste no âmbito deste Tribunal banco de dados com endereços eletrônicos para essa finalidade, requisito também exigido no mencionado dispositivo processual.
2. Quanto à Portaria GC 34/2021 este Tribunal, não obstante tenha estabelecido regras para a citação por meio de Whatsapp, não se aplica ao caso, uma vez que a Portaria foi editada com normas excepcionais e temporárias, com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia, e apenas enquanto vigorarem as restrições estabelecidas no Decreto Distrital n. 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, já revogadas pelo Decreto Distrital n. 41.913, de 19 de março de 2021.Precedentes desta Corte.
3. Diante da ausência de regulamentação específica, a citação deve ser feita nas formas ordinárias já utilizados por esta Corte e elencadas no art. 246, §1o-A, do CPC, pois já regulados por normas próprias.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.